Tribunal: TJPA
Processo: 0812071-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812071-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENOR DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Capacidade financeira evidenciada. Reiteração de argumentos. Ausência de nulidade por repetição de fundamentos. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas no recurso consistem em:
(i) verificar a suficiência dos elementos constantes dos autos para concessão da gratuidade de justiça;
(ii) examinar se houve nulidade na decisão monocrática por eventual reprodução de fundamentos anteriores ante a reiteração dos argumentos pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade relativa (art. 99, § 3º, CPC).
4. No caso concreto, a condição financeira do agravante restou evidenciada por sua condição de sócio-administrador de empresa com patrimônio significativo, bem como pela aquisição de veículo de alto padrão mediante financiamento com entrada substancial.
5. A reiteração de argumentos já analisados não impõe nulidade à decisão monocrática que os reproduz, conforme precedentes do STJ.
6. Ausente inovação recursal ou demonstração de erro material ou ilegalidade manifesta, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.”

“Não configura nulidade a decisão monocrática que repete fundamentos anteriormente lançados quando o agravante apenas reitera as teses já analisadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ALDENOR DOS SANTOS SILVA
nos autos do presente Agravo de instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 23693141, que conheceu e negou provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 24439304), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no recurso de agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id.
25178994
), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

O pedido de gratuidade de justiça está disciplinado no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), que assegura à parte que comprovar insuficiência de recursos a possibilidade de litigar sem o pagamento de custas processuais. Entretanto, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) não é absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

No caso concreto, o agravante alega hipossuficiência, analisando os documentos juntados nos autos,

verifico que o agravante é sócio administrador de sua empresa de engenharia que tem um patrimônio declarado de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e foi também declarado um valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) de rendimentos recebido pelo agravante pela respectiva empresa no ano de 2023 (id. 112900102 – autos de origem), mesmo considerando os encargos e despesas habituais alegados, demonstra uma capacidade financeira incompatível com a isenção integral das custas processuais.

Além disso, não se pode deixar de considerar que o agravante firmou um contrato de financiamento (id. 20899654) de um veículo no valor total de R$ 325.300,00 (trezentos e vinte e cinco mil e trezentos reais), sendo o valor da entrada de 195.180,00 (cento e noventa e cinco mil e cento e oitenta reais), o que, por si só, revela uma condição financeira superior àquela que justificaria a concessão de isenção total das custas.

Pois, o veículo financiado é considerado de alto padrão.

Dessa forma, conclui-se que a concessão integral da gratuidade da justiça
não se justifica
no presente caso.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025